Tribunal: TCU
Processo: 031.119/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10352/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.119/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Accacio Khalil Inácio (XXX.402.977-XX); Celso de Oliveira Pacheco Junior (XXX.268.207-XX); Danielli de Jesus Dias Costa (XXX.654.907-XX); Eduardo de Queiroz Benjamin (XXX.317.547-XX); Michel dos Santos Correa (XXX.975.597-XX); Patrícia Pereira Farias (XXX.102.407-XX); Pedro Moreira Alonso (XXX.068.227-XX); Raquel Carneiro de Assumpção (XXX.280.517-XX); Thayane Medeiros Alves Heredia (XXX.937.167-XX); Thiago Moreira Chagas (XXX.133.797-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.